Tribunal: TJES
Processo: 5007023-80.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007023-80.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)

APELADO: NOELIA CHAGAS DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento aos apelos do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares para afastar a condenação destes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que houve pretensão resistida em razão da apresentação de contestação pelo Estado, bem como violação ao art. 85 do CPC, à Súmula 421 do STJ e ao Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a apresentação de contestação e a manutenção da obrigação principal caracterizam pretensão resistida apta a justificar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões devolvidas e fundamentou o afastamento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

A simples apresentação de contestação não configura pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários quando a defesa se limita a questões processuais, sem oposição ao mérito do pedido de internação compulsória.

A manutenção da obrigação principal concomitantemente ao afastamento dos honorários não caracteriza contradição, pois a internação compulsória, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001, depende de determinação judicial.

A ausência de requerimento administrativo prévio demonstra que a movimentação do Poder Judiciário não decorreu de resistência ilegítima dos entes públicos, mas da necessidade legal de intervenção judicial para a implementação da medida.

Os precedentes invocados pela embargante não se aplicam ao caso, pois pressupõem efetiva resistência material ao pedido ou discussão acerca da legitimidade passiva e da solidariedade dos entes federativos, circunstâncias não verificadas nos autos.

O prequestionamento exige a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo aplicável, ainda, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A apresentação de contestação restrita a matérias processuais não caracteriza pretensão resistida apta a justificar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O princípio da causalidade afasta a condenação em honorários quando inexistente resistência administrativa prévia ao pedido de internação compulsória.

A necessidade de determinação judicial para internação compulsória afasta a configuração de causalidade imputável aos entes públicos.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa o acolhimento dos embargos declaratórios quando inexistentes os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.025. Lei nº 10.216/2001, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793. STJ, Súmula 421.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007023-80.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E

MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento aos apelos interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Alega que o Estado apresentou contestação, evidenciando pretensão resistida, o que atrairia a incidência do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC).

Aponta contradição no fato de o acórdão ter mantido a condenação na obrigação principal, mas afastado os honorários, o que violaria o art. 85 do CPC, a Súmula 421 do STJ, bem como a regra da solidariedade entre os entes (Tema 793 do STF).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Analisando as razões recursais, não verifico a ocorrência de qualquer dos vícios apontados. A pretensão da embargante revela, em verdade, nítido inconformismo com o resultado do julgamento e o propósito de rediscutir a matéria já decidida, o que é inviável na via eleita.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões devolvidas e assentou, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais afastou a condenação em honorários sucumbenciais. Destacou-se que a imposição dos ônus de sucumbência deve ser orientada não apenas pela derrota na demanda, mas fundamentalmente pelo princípio da causalidade.

No que tange à alegada omissão quanto à existência de contestação por parte do ente estadual, a decisão colegiada foi expressa ao pontuar que a simples apresentação de defesa não configura, por si só, pretensão resistida capaz de atrair a condenação em honorários, quando esta se limita a matérias de ordem processual (impugnação ao valor da causa e incompetência do juízo), sem oposição ao mérito (necessidade de internação do paciente).

Tampouco há contradição na manutenção da obrigação principal combinada com o afastamento dos honorários. O acórdão fundamentou expressamente que a internação compulsória, por sua própria natureza e nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001, é medida que depende essencialmente de determinação judicial.

Logo, considerando que a embargante admitiu na exordial a ausência de requerimento administrativo prévio, a movimentação da máquina judiciária não foi "causada" por uma negativa ou inércia ilegítima do Estado ou do Município, mas sim pela exigência legal de ordem judicial para a efetivação da medida extrema.

Dessa forma, inexistindo resistência ao mérito e não havendo prova de prévia recusa administrativa no fornecimento do tratamento, é incabível impor aos entes públicos o pagamento de honorários advocatícios, restando inaplicáveis ao caso os precedentes trazidos pela embargante que pressupõem efetiva oposição material ao pedido.

Quanto à alegada inobservância ao Tema 793 do STF (solidariedade dos entes) e à Súmula 421 do STJ, ressalto que a isenção do pagamento de honorários decorreu da ausência de causalidade, e não do afastamento da legitimidade passiva, da solidariedade dos entes para o cumprimento da obrigação de saúde, ou da confusão entre credor e devedor.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo para tal f inalidade, os embargos de declaração devem se apoiar em um dos vícios do art. 1.022 do CPC, situação inocorrente nos autos. Ademais, o art. 1.025 consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)